Tribunal: TJDFT
Processo: 0703818-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703818-87.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MARLUCIA DE OLIVEIRA LIMA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APOSENTARIA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE PROPORCIONAL PARA INTEGRAL. AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. CAUSA DECIDIDA. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. REPETIÇÃO DE DEMANDA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA LIDE. 1. A coisa julgada material torna-se imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (artigo 502 do Código de Processo Civil). 2. A teor do artigo 337, §1o, do Código de Processo Civil, a situação examinada confere evidente identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir com a controvérsia decidida, em cognição exauriente, por meio de ação anteriormente ajuizada, ocasião em que a pretensão de conversão da aposentadoria fora julgada improcedente, após o seu regular trâmite processual. 3. A coisa julgada material formada mediante ação, anteriormente proposta, alcança a pretensão buscada no presente feito, observada a sua eficácia preclusiva intrínseca na medida em que todas as alegações poderiam e deveriam ter sido realçadas na primeira tentativa de conversão da aposentadoria (artigo 508 do Código de Processo Civil). Precedentes TJDFT. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 337, §§ 1o, 2o e 3o, e 485, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a inocorrência da litispendência, porquanto ausente ação idêntica à outra, uma vez que a causa de pedir seria distinta em razão da arguição de fato novo determinante para o deferimento da aposentadoria com proventos integrais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TRF 1a Região e do TJDFT. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 337, §§ 1o, 2o e 3, e 485, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na espécie, a teor do artigo 337, §1o, do Código de Processo Civil, há evidente identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir com a controvérsia decidida, em cognição exauriente, na ação n.o 0704808-83.2020.8.07.0018, onde a pretensão de conversão da aposentadoria fora julgada improcedente após o regular trâmite processual (ID 48638886). A coisa julgada material formada na ação n.o 0704808-83.2020.8.07.0018 alcança a pretensão buscada no presente feito, observada a eficácia preclusiva da coisa julgada na medida em que todas as alegações poderiam e deveriam ter sido realçadas na primeira tentativa de conversão (artigo 508 do Código de Processo Civil) (ID 53236255 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/11/2022). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.425.643 (relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/10/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024